Tribunal: TJMT
Processo: 0005339-68.1999.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005339-68.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO DUARTE ALECRIM - CPF: 215.439.842-15 (APELANTE), ARI AMARANTO MOURA DA SILVA - CPF: 335.380.932-53 (ADVOGADO), NILDO NOGUEIRA NUNES - CPF: 215.534.082-68 (ADVOGADO), LIGIA DAHROUGE ZAIM - CPF: 551.703.231-15 (APELANTE), PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - CPF: 830.773.832-68 (ADVOGADO), PAULO DUARTE ALECRIM - CPF: 215.439.842-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE ALECRIM - CPF: 215.439.842-15 (APELADO), ARI AMARANTO MOURA DA SILVA - CPF: 335.380.932-53 (ADVOGADO), NILDO NOGUEIRA NUNES - CPF: 215.534.082-68 (ADVOGADO), LIGIA DAHROUGE ZAIM - CPF: 551.703.231-15 (APELADO), PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - CPF: 830.773.832-68 (ADVOGADO), ARI AMARANTO MOURA DA SILVA - CPF: 335.380.932-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), NILDO NOGUEIRA NUNES - CPF: 215.534.082-68 (ADVOGADO), PAULO DUARTE ALECRIM - CPF: 215.439.842-15 (APELANTE), GUSTAVO MATHEUS DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 023.443.152-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, acolho a preliminar de intempestividade quanto ao recurso interposto por PAULO DUARTE ALECRIM, e proveu o recurso interposto por LIGIA DAHROUGE ZAIM.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDA – ACOLHIDA - CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DECRETAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
-
EXTINÇÃO
DO PROCESSO (ART. 924, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) -
EXTINÇÃO
“SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5º, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por ocasião do julgamento do REsp 1604412/SC, submetido ao rito do incidente de assunção de competência, o STJ fixou o entendimento vinculante de que incide a
prescrição

intercorrente
nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da
prescrição
do direito material vindicado, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
"A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022)

Constatado o transcurso do prazo prescricional, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 924, V do CPC.

“A legislação que versa sobre
honorários
advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de
extinção
do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
(art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e
honorários
de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015) .(...) (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por PAULO DUARTE ALECRIM e LIGIA DAHOUGE ZAIM, em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 0005339-68.1999.8.11.0041 - Execução por quantia certa contra devedor solvente – acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito com resolução de mérito, art. 487, IV e V do CPC. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Recurso interposto por
LÍGIA DAHROUGE ZAIM
(id.n.º 168913675).

Incialmente alega que não possui recursos para pagar as custas, despesas processuais, sendo pessoa pobre a acepção jurídica do termo, pleiteando, portanto, os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais discorre sobre reconhecimento da prescrição intercorrente e sobre a condenação em honorários sucumbenciais.

Destaca que conforme se depreende dos autos, a Apelada ingressou com execução de título extrajudicial em face da Apelante, a qual foi extinta com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Que o juiz a quo prolatou sentença em 07/11/2022, na qual, mesmo com o reconhecimento da prescrição intercorrente, fixou condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, que considerando que a sentença foi prolatada em 07/11/2022, data posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.195/21, em 26/8/2021, deve ser aplicado o §5º do art. 921 do CPC/15 com sua nova redação.

Logo, não se aplica, à hipótese, o princípio da causalidade (art. 85, §10º, do CPC/15), de modo que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser a Apelante pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 98 do Código do Processo Civil;

Que o presente recurso seja conhecido e provido, de modo a reformar a sentença unicamente no que tange a condenação dos honorários sucumbenciais em relação aos demandados, nos termos §5º do art. 921 do CPC/15, com sua nova redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

Contrarrazões (id.n.º 168913676).

Recurso PAULO DUARTE ALECRIM (id.n.º 171941673)

Suscita nulidade da intimação acerca da sentença e tempestividade da Apelação em relação ao executado.

Alega que após a sentença o executado não foi devidamente intimado da decisão. Que em verdade, sequer havia sido citado ou constituído advogado nos autos, não possuindo, portanto, conhecimento acerca da decisão naquele momento, de modo que não foi sequer oportunizada a interposição de Recurso cabível, no caso, a presente apelação.

Assim, que havendo latente nulidade de intimação do Executado Paulo Duarte Alecrim, não há o que se falar em regular prosseguimento do feito, devendo ser considerada como tempestiva a presente Apelação, em razão da ausência de intimação prévia após a prolação da sentença.

Destaca que houve abertura de prazo para apresentação de contrarrazões à apelação da parte Executada Sra. Ligia Dahrouge Zaim, contudo, de mesmo modo, o Executado Paulo Duarte Alecrim não possuia qualquer advogado habilitado nos autos para que recebesse essa intimação, que, por sinal, não foi a correta
.

Assim, que

comparece de forma espontânea e extemporânea aos autos, para interpor o recurso de apelação competente, pugnando pelo reconhecimento da tempestividade do recurso, em razão da nulidade de intimação indicada.

A razões recursais, é exatamente uma cópia das razões da primeira Apelante, motivo pelo qual deixarei de relatar.

Que o presente recurso seja conhecido e provido, de modo a reformar a sentença unicamente no que tange a condenação dos honorários sucumbenciais em relação aos demandados, nos termos §5º do art. 921 do CPC/15, com sua nova redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

Por fim, o apelante requer que as intimações, notificações e publicações sejam, exclusivamente, expedidas em nome do Dr. Gustavo Matheus dos Santos Andrade, inscrito na OAB/AM sob o nº 16.360, com escritório de advocacia na Rua Afonso Pena, nº 268, Centro, Manaus – AM, CEP: 69020-160, sob pena de nulidade, nos termos do § 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id.n.º 171941673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Intempestividade Recursal)

Em contrarrazões o Banco Apelado alega que os Recursos interpostos por PAULO DUARTE ALECRIM e LIGIA DAHOUGE ZAIM são intempestivos.

Para tanto, alega que conforme PJE/MT, a Apelante Lígia Dahouge Zaim registrou ciência da sentença em 07/11/2022 de modo que o prazo de 15 (quinze) dias iniciou-se em 8/11/2022.

Pois bem, quanto à tempestividade do Recurso interposto por Lígia Dahouge Zaim o sistema registrou ciência em 09/11/2022, vejamos:

Sentença (18306422)

LIGIA DAHROUGE ZAIM

Diário Eletrônico (07/11/2022 14:59:14)

O sistema registrou ciência em 09/11/2022 00:00:00

Prazo: 15 dias

Pelo Sistema Comunicações Processuais do CNJ verifica-se a sentença foi disponibilizada em 08/11/2022:

Órgão:
1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ

Data de envio:
07/11/2022

Data de disponibilização:
08/11/2022

Tipo de comunicação:
Intimação

Meio:
Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Inteiro teor:
Clique aqui

Parte(s)

BANCO BRADESCO S.A.

LIGIA DAHROUGE ZAIM

PAULO DUARTE ALECRIM

Advogado(s)

MAURO PAULO GALERA MARI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MAURO PAULO GALERA MARI - OAB MT-3056-O

HERNANI ZANIN JUNIOR REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO HERNANI ZANIN JUNIOR - OAB SP-305323-O

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - OAB AM-11868

NILDO NOGUEIRA NUNES - OAB AM-2698-O

ARI AMARANTO MOURA DA SILVA - OAB AM-2988-O

Portanto, diferentemente do alegado, o prazo se iniciou em 09/11/2022 findando em 12/12/2022, e o Recurso foi interposto no dia 07/12/2022.

Assim, o recurso interposto pela Sra. Lígia Dahouge Zaim, foi protocolado dentro de prazo, não havendo que se falar em intempestividade.

Quanto a intempestividade do recurso interposto por Paulo Duarte Alecrim
, compulsando os autos, verifico que Sr. Paulo compareceu aos autos em 15/08/2000, momento em que requereu a juntada de substabelecimento (id.nº

168913188-pag.54/55).

Posteriormente, compareceu novamente aos autos, momento que que indicou bem a penhora (id.n.º 168913188-pág.79), bem como juntou procuração onde outorgou poderes ao Dr. Ari Amaranto Moura da Silva – OAB/AM 2185 E Dr. Nildo Nogueira Augusto Galvão de Carvalho – OAB/AM 343ª (id.n.º168913188-pág.80).

Mister destacar, que não consta nos autos nenhum documento que demonstre que os procuradores ali constituídos foram destituídos, ou que tenham renunciado os poderes a eles outorgados.

Assim, referidos patronos foram devidamente intimados, conforme se verifica, pelo Sistema Comunicações Processuais do CNJ verifica-se a sentença foi disponibilizada em 08/11/2022:

Órgão:
1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ

Data de envio:
07/11/2022

Data de disponibilização:
08/11/2022

Tipo de comunicação:
Intimação

Meio:
Diário Eletrônico de Justiça Nacional

Inteiro teor:
Clique aqui

Parte(s)

BANCO BRADESCO S.A.

LIGIA DAHROUGE ZAIM

PAULO DUARTE ALECRIM

Advogado(s)

MAURO PAULO GALERA MARI REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MAURO PAULO GALERA MARI - OAB MT-3056-O

HERNANI ZANIN JUNIOR REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO HERNANI ZANIN JUNIOR - OAB SP-305323-O

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM - OAB AM-11868

NILDO NOGUEIRA NUNES - OAB AM-2698-O

ARI AMARANTO MOURA DA SILVA - OAB AM-2988-O

Não bastasse isso, em pesquisa nos andamentos de origem, verifica-se pelo sistema PJE o que Sr. Paulo registrou ciência da sentenã em 07/11/2022 às 19:08:07

Sentença (18306424)

LIGIA DAHROUGE ZAIM

Expedição eletrônica (07/11/2022 14:59:14)

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM registrou ciência em 07/11/2022 19:08:07

Isto posto, acolho a preliminar de intempestividade quanto ao recurso interposto por Paulo Duarte da Alecrim.

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por PAULO DUARTE ALECRIM e LIGIA DAHOUGE ZAIM em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 0005339-68.1999.8.11.0041 - Execução por quantia certa contra devedor solvente – acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito com resolução de mérito, art. 487, IV e V do CPC. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Pretende a Apelante, que o recurso seja conhecido e provido, de modo a reformar a sentença unicamente no que tange a condenação dos honorários sucumbenciais em relação aos demandados, nos termos §5º do art. 921 do CPC/15, com sua nova redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

Pois bem.

Importa destacar que no tocante a imposição do ônus da sucumbência, tal questão sobre alteração com a inclusão do parágrafo quinto ao art. 921, do CPC é categórica ao dispor que o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada, de modo que não é possível impor tal ônus a qualquer uma das partes:

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais .3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição .4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015) .5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido .6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO “SEM ÔNUS” – APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5º., ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR O ONUS SUCUMBENCIAL. Incide a prescrição intercorrente, quando o exequente permanece prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sem dar andamento efetivo a execução. “após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (TJ-MT - AC: 00000520719978110038, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim modificar a parte dispositiva da sentença e declarar extinto o processo nos termos do artigo 924, V, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da prescrição intercorrente. Sem custas e honorários advocatícios, em atenção às disposições do §5°, do art. 921 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024